Tribunal: TJSP
Processo: 1054549-36.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CONTRATO BANCÁRIO - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DE UMA DAS CÂMARAS DA SEGUNDA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO (11a A 24a, 37a e 38a CÂMARAS), NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO No 623/2013 – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.